Tribunal: TJDFT
Processo: 0705491-14.2024.8.07.0008
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705491-14.2024.8.07.0008 APELANTE: ERICO VINICIUS GONCALVES MOURAO ESPÓLIO DE: BENEDICTA DUTRA REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL DUTRA DESPACHO O apelante-autor, Érico Vinicius Gonçalves Mourão, Advogado em causa própria, não recolheu o preparo e pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, mas juntou apenas declaração de hipossuficiência (id. 74455666) e exame de gravidez de sua companheira (id. 74455667), documentos insuficientes para a comprovação da impossibilidade econômica de arcar com as módicas custas da apelação, de R$ 23,26. Assim, intime-se o apelante-autor para que, em cinco dias, (i) comprove a alegada hipossuficiência financeira, com documentos atualizados, arts. 99, § 2o, do CPC ou (ii) recolha o preparo da apelação. Ainda, ao apelante-autor, no mesmo prazo, para que se manifeste sobre a preliminar de ausência de impugnação específica à sentença, suscitada em contrarrazões (id. 74455672), arts. 9o, 10 e 933, todos do CPC. Brasília - DF, 4 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora